Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO.. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Consoante o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
3. Compulsando os documentos apresentados pelo agravante (ID. 53580476, fls. 15/49), verifico que não é possível aferir, neste momento processual, a natureza salarial do valor provisionado para pagamento do cartão de crédito, uma vez que os extratos bancários estão incompletos, inviabilizando conferir se aquela conta bancária é exclusivamente para recebimento de salário ou se há a entrada de outros valores.
4. Mostra-se necessária a devida dilação probatória a fim de verificar a ilegalidade do provisionamento, o que não coaduna com o procedimento da tutela provisória. Outrossim, a restituição do montante provisionado se confunde com o mérito da demanda, e eventual deferimento poderá esgotar o objeto da ação sem o exercício da ampla defesa e o contraditório pelos réus/agravados.
5. Recurso conhecido e desprovido.